Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-29.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006578-29.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GLEDISON DE JESUS - CPF: 039.738.781-45 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PARA FUNÇÃO LABORAL – IRRELEVÂNCIA – COMPROVADA INVALIDEZ PERMANENTE EXIGIDA PELA LEI 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Quando a vítima não estiver incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT

II - Os déficits funcionais permanentes apontados pelo expert (ombro esquerdo, membro inferior direito e da região pélvica), é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei e autorizar o acesso à cobertura securitária almejada pelo requerente.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Cobrança da Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1006578-29.2018, ajuizada por
GLEDISON DE JESUS
, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente desde a data do sinistro, deduzida a quantia recebida na via administrativa (R$ 3.206,25).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A Seguradora Líder alega que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que o perito médico judicial atestou que inexiste invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Fala que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, prevista no §8º, do CPC, foi relegado à regra excepcional, devendo ser seguida a ordem vocacional, com a aplicação da regra geral do §2º do mesmo diploma legal.

Dessa forma, afirma que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 144429589.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Líder alega que o apelado não tem direito à cobertura securitária, haja vista que, por ocasião da perícia médica judicial, o expert atestou que inexiste invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Acrescenta que o perito médico concluiu que o apelado não apresenta invalidez ou incapacidade laboral demonstrável.

Sem razão a apelante.

É que agiu bem a sentenciante ao pontuar que, embora o laudo pericial aponte que o autor “não apresente invalidez ou incapacidade laboral demonstrável”, tal observação se refere à invalidez e/ou incapacidade voltada à natureza laboral, de modo que, não há por onde afastar o dever de indenizar.

Ademais, os déficits funcionais permanentes apontados pelo expert (ombro esquerdo, membro inferior direito e da região pélvica), é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei e autorizar o acesso à cobertura securitária almejada pelo requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – GRADAÇÃO DA LESÃO – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quando a vítima não estiver incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.
(...). (Ag 97965/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A perícia médica realizada por expert judicial, restou clara ao concluir pela existência de limitação funcional permanente, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização, utilizando-se a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização, incidindo a correção monetária da data do sinistro.
(Ap 122244/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, deduzido o valor recebido pela via administrativa (R$ 3.206,25), o apelado faz jus ao saldo remanescente/valor da condenação de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Assim, os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022